Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703151-58.2023.8.07.0000 RECORRENTES: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO REMANESCENTE. DOIS ANOS E MEIO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Reiteradamente têm decidido as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça no sentido de que houve a interrupção da contagem do prazo prescricional dos cumprimentos individuais com o ajuizamento da execução coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF tendo como objeto a r. sentença da ação coletiva n° 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Verifica-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e o pedido de cumprimento de sentença foi manejado pelo Sindicato em 18/07/2011, interrompendo-se o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932. Ademais, o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, com o julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, deu-se em 03/12/2019. 3. Dessa forma, o Sindicato e os substituídos dispunham do prazo remanescente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva, metade do prazo quinquenal previsto no art. 9o, do Decreto no 20.910/1932, o que, porém, não foi observado, pois o presente pedido de liquidação de sentença coletiva foi manejado apenas em 17/06/2022, praticamente 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF (03/12/2019), razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso V e parágrafo único, do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/32, 3o da Lei 14.010/20, 223, § 1o, 313, inciso VI, e 487, inciso II, todos do CPC, requerendo o não reconhecimento da prescrição da pretensão executória no presente caso. Para tanto, sustentam que: b.1) o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva é interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva; b.2) não há que se falar em prescrição da pretensão executória, pois o cumprimento inicial foi autuado em 17/6/2022, ou seja, dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva que julgou o AREsp 1.724.113/DF, qual seja, 09/11/2021; b.3) o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual (artigo 202, I, do CC), recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do artigo 9o do Decreto 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado 383 da Súmula do STF. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51032526). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 202, inciso V e parágrafo único, do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/32, 3o da Lei 14.010/20, 223, § 1o, e 487, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51032526). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020